Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ApCrim 0705876-79.2021.8.07.0003 D E S P A C H O Verifica-se que os vídeos da audiência realizada em 17/11/2023, com os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado José Divino Mendes de Souza encontram-se nos autos conforme ID 54972469, porém, foram inseridos como sigilosos. Assim, determino à Secretaria que faça os ajustes e concessões necessárias no Sistema do PJe para que a Procuradoria de Justiça tenha amplo e irrestrito acesso ao presente feito. Após, retornem os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator